Tribunal: TJBA
Processo: 0701453-39.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0701453-39.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Recorrente: Áureo de Brito Barreto

Advogada: Dra. Kathya Souza Falcão da Silva (OAB/BA 12689)

Advogada: Dra. Ana Lídia Abbade dos Reis (OAB/BA 35262)

Advogado: Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis (OAB/BA 8976)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI C/C O ART. 14, II, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATÉRIA PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MÉRITO. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AO “ANIMUS NECANDI”.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FASE DE PRONÚNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º DA LICPP E 413, § 1º, DO CPP. REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nulidade por inépcia da denúncia. Inicial acusatória que descreve o fato criminoso, em todas as suas circunstâncias, satisfazendo aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o contraditório da defesa, inexistindo nulidade. Preliminar rejeitada.

Denúncia que narra que no dia 06/02/2021, por volta das 18h:20min, o recorrente, com “animus necandi”, motivado por insatisfação com o término do relacionamento amoroso e fazendo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu golpe de faca contra sua ex-companheira, na região abdominal, crime praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo considerado incurso no crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c o art. 14, II, do CP.

Pleito pela impronúncia por ausência de provas de materialidade delitiva (art. 414 do CPP). Conjunto probatório formado por laudo pericial e pela prova oral colhida em Juízo, que demonstra a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia, que consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova inequívoca, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Pleito pela absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP). Tese da legítima defesa que não restou cabalmente demonstrada no conjunto probatório, o que impede o seu reconhecimento na primeira fase do procedimento do Júri.

Pleito pela desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 419 do CPP). Em fase de pronúncia, que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operada a desclassificação do delito quando estreme de dúvida a ausência de “animus necandi”, o que não corresponde à realidade dos autos.

Pleito pelo decote das qualificadoras. De acordo com sólido entendimento jurisprudencial, não se revelando as qualificadoras manifestamente improcedentes, incabível o afastamento nesta fase processual, na qual prevalece o princípio “in dubio pro societate”.

Pleito pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena da violenta emoção (art. 121, § 1º, segunda figura, do CP). Em sede de pronúncia, ante a impossibilidade de análise aprofundada da prova, é defeso ao Juízo sumariante o reconhecimento de causa especial de diminuição de pena, conforme inteligência do art. 7
º,
da Lei nº 3.931/1941 (Lei de Introdução ao Código de Processo Penal) e art. 413, § 1º, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0701453-39.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como recorrente ÁUREO DE BRITO BARRETO, e como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)